Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703284-71.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIANILDA RABELO DOS REIS D E S P A C H O Intime-se a Agravada para apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator